Tribunal: CARF
Processo: 15465.000085/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000085/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
PAULO CESAR PARDELINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas físicas ou
jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual. Deve-se instruir os
autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de
maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar. Afasta-se a
autuação quando o conjunto probatório carreado aos autos se presta a
demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000085/2011-05
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000085/2011-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de lançamento formalizado pela Notificação de fls. 04/07,
lavrada pela DRF/RIO DE JANEIRO I/RJ em 22/12/2010, decorrente da revisão
efetuada pela Autoridade Fiscal lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009,
apresentada pelo sujeito passivo acima identificado, que apurou:
- Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de ação trabalhista – assim
discriminada: “Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 49.979,93,
auferidos pelo titular e/ou dependentes.
Na apuração da imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 684,82.
Assim complementada pela Autoridade Fiscal autuante:
Omissão de rendimento de ação trabalhista.
Resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física
suplementar (código 2904), na importância de R$ 12.073,14, acrescido de multa de
ofício, no valor de R$ 9.054,85, além de juros de mora, no valor de R$ 1.837,53,
calculados até dezembro de 2010.
O sujeito passivo apresenta impugnação, fls. 2, na qual contesta o lançamento efetuado,
apresentando elementos os quais, no seu entender, comprovam o direito perquirido.
Aduz que recebeu, através do processo judicial trabalhista no 00371-2004-003-01-007, a
quantia de R$ 50.000,00 em 10 parcelas, sendo 4 parcelas no ano-calendário de 2007 e
o restante no ano-calendário de 2008, tal qual informado em sua DAA/2009.
Apresenta cópia de partes do processo trabalhista, fls. 09/14.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Acórdão dispensado de ementa, conforme Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de
2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, discordar do lançamento e juntando aos autos
extratos bancários relativos ao período de 01/09/2008 a 31/12/2008 e 01/10/2009 a 30/06/2009.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000085/2011-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de rendimentos de Pessoa Jurídica, decorrentes de
ação trabalhista, no valor de R$ 49.979,93.
O recorrente junta ao seu sucinto recurso extratos bancários relativos ao período
de 01/09/2008 a 31/12/2008 e 01/10/2009 a 30/06/2009 (fls. 59-67), no qual se verificam os
seguintes lançamentos, totalizando : R$ 25.000,00 em 2008 e R$ 25.000,00 em 2009:

2008

11/09: R$ 5.000,00

30/09: R$ 5.000,00

27/10: R$ 5.000,00

01/12: R$ 5.000,00

30/12: R$ 5.000,00

2009

26/01: R$ 5.000,00

02/03: R$ 5.000,00

02/04: R$ 5.000,00

07/05: R$ 5.000,00

16/06: R$ 5.000,00

Tendo em vista que o presente processo refere-se ao ano-calendário de 2008,
considerando que o recorrente demonstrou ter recebido apenas parte dos valores naquele ano,
deve-se rever o lançamento para excluir as parcelas recebidas em 2009.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.554 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15465.000085/2011-05

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 76
DF CARF MF
Original